Tribunal: TJSP
Processo: 2114276-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de investimento. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. Elementos dos autos que, ademais, evidenciam a insuficiência de recursos do agravante. A contratação de advogado particular,

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de investimento. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. Elementos dos autos que, ademais, evidenciam a insuficiência de recursos do agravante. A contratação de advogado particular, ainda que de outro estado, não autoriza a conclusão de que a parte possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Benefício concedido.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114276-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
MIZAEL SOBRINHO DA COSTA, são agravados UNICK SOCIEDADE DE
INVESTIMENTOS LTDA, S.A. CAPITAL LTDA., URPAY TECNOLÓGIA EM
PAGAMENTO LTDA e BOOM INVEST S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114276-15.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 36.629
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2114276-15.2020.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
AGVTE.: MIZAEL SOBRINHO DA COSTA
AGVDAS.: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA.; S/A
CAPITAL LTDA.; URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTO LTDA.;
BOOM INVEST S/A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: CARLOS EDUARDO GOMES DOS
SANTOS
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de
investimento.
Ação
de
indenização
por
danos
materiais e morais.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de
insinceridade do pedido, formulado por pessoa
natural. Declaração de pobreza que prevalece até
prova em contrário. Elementos dos autos que,
ademais, evidenciam a insuficiência de recursos do
agravante. A contratação de advogado particular,
ainda que de outro estado, não autoriza a conclusão de
que a parte possui condições de arcar com as custas e
despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento.
Benefício concedido.
Recurso provido.
Contratante de serviços de investimento
agrava da respeitável decisão reproduzida a fls. 46, que indeferiu seu pedido
de gratuidade de justiça, formulado nos autos da ação de indenização por
danos materiais e morais por ele movida em face da prestadora dos serviços e
de empresas indicadas como responsáveis solidárias pelo negócio, e
determinou o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob as penas
da lei. Sustenta, em síntese, que está desempregado e impossibilitado de
realizar qualquer atividade como autônomo devido à pandemia de Covid-19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114276-15.2020.8.26.0000 - rs
3
aduzindo que não possui renda fixa. Alega que investiu sua pequena reserva
financeira ao confiar na proposta das agravadas e que a contratação de
advogado de outro estado não é indício de boa condição econômica.
Assevera, ainda, que não é necessário que o postulante do benefício esteja em
condição de miserabilidade para que a gratuidade de justiça seja concedida.
O pretendido efeito suspensivo foi
deferido.
É o relatório.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado prolator da decisão agravada, tem-se que o recurso comporta
provimento, porquanto presentes os elementos ensejadores da concessão de
gratuidade de justiça.
A situação econômica da parte não
pode ser aferida por critérios subjetivos. Se o postulante do benefício da
justiça gratuita, apontando dificuldades financeiras, afirma a insuficiência de
recursos, sujeitando-se às sanções do parágrafo único do art. 100 do Código
de Processo Civil, e objetivamente não há elementos que desmereçam essa
declaração, faz jus a referido benefício, ao menos até que a parte contrária
comprove eventual falsidade da alegação.
No caso vertente, o agravante juntou
documento que demonstra situação de desemprego desde fevereiro de 2020
(fls. 42), além da declaração de insuficiência de recursos (fls. 47) a que alude
o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, que se presume verdadeira.
Tais elementos são suficientes para
revelar sua atual impossibilidade financeira de arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento, conforme
afirmativa que não foi infirmada por outros elementos de prova e que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114276-15.2020.8.26.0000 - rs
4
prevalecer, pois, no Estado Democrático de Direito, as declarações da parte
gozam de presunção de veracidade, até prova em contrário.
Ademais, o fato de o recorrente ter
contratado advogado particular, ainda que de outro estado, para promover a
ação, respeitado entendimento em contrário, não basta para afirmar que tenha
ele condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu
sustento.
Conclui-se, pois, que o agravante faz
jus aos benefícios da gratuidade de justiça, que ficam concedidos.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para o fim de conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de
justiça.
CESAR LACERDA
Relator